Tribunal: TJDFT
Processo: 0707912-12.2022.8.07.0019
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-04-08
Data de publicação: 2026-04-24

Ementa:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. ART. 33, CAPUT, DA LEI N. 11.343/2006. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. VALIDADE DE ELEMENTOS INFORMATIVOS CORROBORADOS EM JUÍZO. DEPOIMENTOS POLICIAIS. DOSIMETRIA. REDIMENSIONAMENTO DA PENA-BASE. TRÁFICO PRIVILEGIADO. INAPLICABILIDADE. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação criminal interposta contra sentença que julgou procedente a pretensão punitiva estatal para condenar o réu pela prática do crime previsto no art. 33, caput, da Lei n. 11.343/2006, porque mantinha em depósito, para fins de difusão ilícita, cocaína, maconha e diclorometano, além de apetrechos relacionados à traficância. A Defesa pleiteia a absolvição por insuficiência probatória e por alegada violação ao art. 155 do CPP, e, subsidiariamente, o redimensionamento da pena-base, o reconhecimento do tráfico privilegiado e a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há quatro questões em discussão: (i) definir se há prova suficiente da autoria delitiva, embora o réu não estivesse no local no momento da apreensão; (ii) estabelecer se a condenação violou o art. 155 do CPP por suposto apoio em elementos inquisitoriais não confirmados em juízo; (iii) determinar se houve excesso na exasperação da pena-base pela valoração negativa de uma única circunstância judicial; e (iv) definir se estão presentes os requisitos da causa de diminuição de pena prevista no art. 33, § 4o, da Lei n. 11.343/2006.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A materialidade delitiva resulta do boletim de ocorrência, do auto de apresentação e apreensão, do laudo pericial e da prova oral judicializada, que confirmam a apreensão de cocaína, maconha e diclorometano, além de apetrechos de fracionamento e identificação da droga.
4. A autoria delitiva fica comprovada pelo contexto da apreensão e pelos depoimentos firmes e convergentes dos policiais militares, que relataram que a companheira do réu, ao ser socorrida no imóvel, apontou espontaneamente o acusado como traficante e indicou o local onde os entorpecentes estavam guardados.
5. Os depoimentos policiais possuem especial relevância probatória quando harmônicos entre si, coerentes com a dinâmica dos fatos, corroborados por prova técnica e desacompanhados de qualquer elemento que indique intuito de incriminar falsamente o réu.
6. O art. 155 do CPP não impede a consideração de elementos colhidos na fase investigativa quando eles são confirmados por provas produzidas em juízo sob contraditório, como ocorre no caso, em que as declarações extrajudiciais da companheira foram corroboradas pelos policiais ouvidos em audiência e pelo restante do acervo probatório.
7. A posterior retratação parcial da mulher em outro processo, somente quanto ao cárcere privado, não enfraquece a prova do tráfico de drogas, porque as circunstâncias da localização dos entorpecentes, a quantidade e a variedade das substâncias, a forma de acondicionamento e a existência de adesivos vinculados à identificação de facção confirmam a verossimilhança da narrativa inicial.
8. A tese defensiva de desconhecimento da droga não encontra amparo nos autos, pois a prova produzida vincula o réu ao imóvel, ao material ilícito e ao contexto de traficância, inclusive com apresentação de documentação de identificação e apreensão de adesivos e petrechos comumente utilizados no comércio ilícito de entorpecentes.
9. A natureza e a quantidade da droga constituem vetor único e preponderante de valoração na primeira fase da dosimetria, nos termos do art. 42 da Lei n. 11.343/2006, e devem ser examinadas no âmbito das circunstâncias do crime, não no comportamento da vítima.
10. O critério de aumento de 1/8 (um oitavo) do intervalo entre as penas mínima e máxima abstratamente cominadas mostra-se mais adequado e proporcional para uma única circunstância judicial desfavorável, razão pela qual a pena-base deve ser reduzida.
11. A causa de diminuição do art. 33, § 4o, da Lei n. 11.343/2006 não se aplica porque o conjunto probatório revela dedicação do réu à atividade criminosa e integração a organização criminosa, evidenciadas pela apreensão de 135 adesivos usados para marcar entorpecentes, pela variedade e quantidade da droga e pelo histórico infracional contemporâneo e grave.
12. O histórico de atos infracionais do réu pode ser considerado, em conjunto com outros dados concretos, para afastar o tráfico privilegiado, desde que revele gravidade e contemporaneidade aptas a demonstrar habitualidade criminosa, circunstâncias presentes no caso.
13. Mantém-se o regime inicial semiaberto, pois a pena definitiva supera 4 anos e não excede 8 anos. Ademais, não cabem a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos nem a suspensão condicional da pena, por ausência dos requisitos legais.
IV. DISPOSITIVO
14. Recurso parcialmente provido. Pena redimensionada.